Tribunal: TJSP
Processo: 1001159-46.2017.8.26.0072
Classe: Apelação Cível / Contratos Bancários
Órgão julgador: Jonize Sacchi de Oliveira
Órgão colegiado: 24a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-20
Data de publicação: 2020-02-28

Ementa:
APELAÇÃO – Ação de execução – Sentença que homologou a transação amigável e extinguiu o feito, nos termos do art. 924, III, do CPC/2015 – Recurso do banco exequente - Os litigantes formalizaram acordo a ser saldado de forma parcelada - Extinção do feito que se mostra açodada, máxime porque o objeto da composição amigável está pendente de cumprimento - Suspensão da execução até que se tenha

Ementa:
APELAÇÃO – Ação de execução – Sentença que homologou a transação amigável e extinguiu o feito, nos termos do art. 924, III, do CPC/2015 – Recurso do banco exequente - Os litigantes formalizaram acordo a ser saldado de forma parcelada - Extinção do feito que se mostra açodada, máxime porque o objeto da composição amigável está pendente de cumprimento - Suspensão da execução até que se tenha notícia do cumprimento do acordo, nos termos do art. 922 do CPC/2015 – Sentença anulada, com determinação.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000139753
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1001159-46.2017.8.26.0072, da Comarca de Bebedouro, em que é apelante BANCO
SANTANDER (BRASIL) S/A, é apelado LUCIANO MAZZINI BARBOSA.
ACORDAM, em 24a Câmara de Direito Privado do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram provimento ao recurso
para anular a r. sentença e determinar a suspensão a execução à luz do art. 922 do
CPC/2015. V.U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
SALLES VIEIRA (Presidente) e DENISE ANDRÉA MARTINS RETAMERO.
São Paulo, 20 de fevereiro de 2020.
JONIZE SACCHI DE OLIVEIRA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1001159-46.2017.8.26.0072 -Voto no
2
Apelação Cível no 1001159-46.2017.8.26.0072
Apelante: Banco Santander (Brasil) S/A
Apelado: Luciano Mazzini Barbosa
Comarca: Bebedouro
Voto n. 8972
APELAÇÃO
Ação de execução
Sentença que
homologou a transação amigável e extinguiu o feito, nos
termos do art. 924, III, do CPC/2015 Recurso do banco
exequente - Os litigantes formalizaram acordo a ser saldado
de forma parcelada - Extinção do feito que se mostra
açodada, máxime porque o objeto da composição amigável
está pendente de cumprimento - Suspensão da execução até
que se tenha notícia do cumprimento do acordo, nos termos
do art. 922 do CPC/2015
Sentença anulada, com
determinação.
Trata-se de ação de execução ajuizada por BANCO SANTANDER
S.A. em face de LUCIANO MAZZINI BARBOSA.
Às fls. 75, o banco exequente informou que as partes transigiram,
segundo os termos e condições dispostos no instrumento de fls. 76/80. Nesse
contexto, requereu a homologação da transação, observado o art. 313, II,
cumulado com o art. 922, ambos do CPC/2015.
Sobreveio, então, a r. sentença de fls. 81, que homologou a
transação formalizada por meio do instrumento de fls. 76/80, julgando extinto o
feito, com fulcro no art. 924, III, do CPC/2015.
A instituição financeira apela às fls. 97/100, aduzindo que: 1. a
extinção da execução à luz do art. 924, III, do CPC/2015 é incabível, haja vista que
não houve quitação da dívida por se tratar de acordo parcelado; 2. o feito deve ser
suspenso nos termos do o art. 313, II, cumulado com o art. 922, ambos do
CPC/2015.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1001159-46.2017.8.26.0072 -Voto no
3
É o relatório.
O recurso merece ser provido.
Depreende-se do instrumento de fls. 76/80 que os litigantes
formalizaram acordo a ser honrado de forma parcelada.
Logo, a extinção do feito, nos termos do art. 924, II, do CPC/2015,
se mostra açodada, máxime porque o objeto da composição amigável está
pendente de cumprimento.
Nesse contexto, de rigor a anulação da r. sentença, determinando-
se, por outro lado, a suspensão da execução até que se tenha notícia do
cumprimento do ajuste, nos termos do art. 922 do CPC/2015.
Remetam-se os autos à vara de origem.
Ante o exposto, dá-se provimento ao recurso para anular a r.
sentença e determinar a suspensão da execução à luz do art. 922 do CPC/2015.
Jonize Sacchi de Oliveira
Desembargadora Relatora
Assinatura Eletrônica